Tribunal: TJMT
Processo: 1024950-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024950-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WANDERSON VIEIRA DA CRUZ - CPF: 033.891.081-65 (APELANTE), PINHEIRO S VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.692.763/0015-09 (APELADO), RENATO MULSER - CPF: 015.691.861-70 (ADVOGADO), WANDERSON VIEIRA DA CRUZ - CPF: 033.891.081-65 (APELADO), PINHEIRO S VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.692.763/0015-09 (APELANTE), RENATO MULSER - CPF: 015.691.861-70 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA BENTZEN E SILVA - CPF: 025.100.821-59 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA BENTZEN E SILVA - CPF: 025.100.821-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO USADO COM DEFEITO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA. LUCROS CESSANTES. PRIVACAO DO USO DO VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Duas apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral e reconhecendo sucumbência recíproca.

2. A empresa PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA. sustenta ilegitimidade passiva e requer exclusão ou redução dos danos morais. O autor, WANDERSON VIEIRA DA CRUZ, postula condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, em razão da paralisação do veículo adquirido com vício oculto.

II. Questão em discussão:

3. (i) saber se a revendedora responde solidariamente pelos vícios apresentados em veículo usado; (ii) verificar se o autor faz jus a lucros cessantes decorrentes da privação do uso do veículo por período superior a quarenta dias; e (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:

4. A revendedora, como integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante o fato de os reparos terem sido realizados por oficina.

5. Comprovado que o veículo permaneceu mais de quarenta dias indisponível, impossibilitando o autor de exercer sua atividade de motorista de aplicativo, são devidos lucros cessantes, a serem apurados conforme a média dos rendimentos brutos dos três meses anteriores ao sinistro, deduzidos os custos operacionais de 30%.

6. A frustração decorrente da aquisição de veículo com vício oculto configura dano moral indenizável; todavia, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo-se para R$5.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

7. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso de WANDERSON VIEIRA DA CRUZ provido para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes. Recurso de PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA. parcialmente provido para reduzir o dano moral para R$5.000,00.

8. Ônus de sucumbência integralmente suportados pela requerida.

Tese de julgamento
:

“1. A revendedora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do veículo usado, nos termos do art. 18 do CDC.

2. A privação prolongada do uso de veículo utilizado para o labor caracteriza lucros cessantes indenizáveis.

3. O dano moral decorrente de vício oculto em veículo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 402 e 403; CDC, arts. 12, 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, 2a T., j. 25.05.2021; TJ-MT, N.U 1036982-04.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024950-47.2023.8.11.0041

APELANTES: WANDERSON VIEIRA DA CRUZ e PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA.

APELADOS: PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA. e WANDERSON VIEIRA DA CRUZ

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA. e WANDERSON VIEIRA DA CRUZ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1024950-47.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a demanda para

condenar a Requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais,

corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e acrescidos de juros de mora (SELIC) a partir da citação.

Ainda, a sentença fixou a sucumbência recíproca e condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A requerida/Apelante
PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA. alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, requer a exclusão ou redução dos danos morais.

O autor/Apelante WANDERSON VIEIRA DA CRUZ recorre pela reforma parcial da sentença, pleiteando a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes, ao argumento de que o veículo sinistrado ficou 45 dias parado, gerando prejuízo, por se tratar de motorista de aplicativo.

Contrarrazões, ID. 301200898 e ID. 301200901, pelo desprovimento do Recurso da parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A requerida/Apelante
PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA. alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
, ao argumento de que não é a fabricante do veículo, nem tampouco a responsável pelo conserto.

Sem razão, contudo.

Isso porque, em se tratando de relação de consumo, na qual a ré figura como fornecedora do veículo (revendedora), e, portanto, integra a cadeia de fornecedores do serviço, responde solidariamente pelos vícios apresentados, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem lançado na sentença, o simples fato de os reparos terem sido realizados por uma oficina terceira não exime a ré de sua responsabilidade, uma vez que esta escolheu a oficina e autorizou os reparos, além de ter realizado a venda de veículo contendo vício oculto.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de
dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1024950-47.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a demanda para

condenar a Requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais,

corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e acrescidos de juros de mora (SELIC) a partir da citação.

Ainda, a sentença fixou a sucumbência recíproca e condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A requerida/Apelante
PINHEIRO S VEÍCULOS LTDA. requer a exclusão ou redução dos danos morais.

O autor/Apelante WANDERSON VIEIRA DA CRUZ pleiteia a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes, ao argumento de que o veículo sinistrado ficou 45 dias parado, gerando prejuízo, por se tratar de motorista de aplicativo.

Pois bem.

O conjunto probatório é consistente e evidencia que o autor adquiriu em 14/04/2022 o veículo usado FORD KA SEDAN 1.0 SE FLEX 4P, PRATA, ANO/MODELO 2020/2020, placa QXJ6E14, junto à empresa requerida, nome fantasia “PINAUTO”, com sede em Goiânia/GO, pelo valor de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), conforme nota fiscal ID. 301200441.

Consta dos autos que aproximadamente 03 meses depois da compra, em 22/07/2022, o veículo apresentou defeito e foi encaminhado à oficina mecânica “REGESCAP”, nesta Capital, de onde saiu apenas em 01/09/2022, consertado.

Ressai dos autos que, nesse meio tempo, o veículo ficou parado na oficina, aguardando 02 (duas) remessas de peças, o que demonstra que o defeito era grave e comprometia a utilização do bem móvel.

Cabe salientar que o veículo apresentou defeitos graves e teve de ser “encostado” em 22/07/2022, e somente foi retirado pelo autor em 01/09/2022, portanto, o proprietário ficou mais de 40 (quarenta) dias privado do uso do seu instrumento de trabalho, visto que, conforme provado na inicial, labora como motorista de aplicativo (UBER).

Nessa senda, quanto aos
lucros cessantes
, a sentença merece reforma, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento correspondente, a ser apurado pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos pelos três meses que antecederam o sinistro, deduzido o percentual de 30% referente aos custos operacionais, a serem apurados em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE VEÍCULO – CONTRATO DE SEGURO - DANO A VEÍCULO DE TERCEIRO COBERTO – LUCROS CESSANTES – CAMINHÃO PARADO POR 122 DIAS – DEMORA INJUSTIFICADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a produção da prova pretendida é dispensável ao deslinde do feito, haja vista ser irrelevante a quantidade de veículos que compõem a frota da parte autora e quanto aufere com cada um dos veículos de sua propriedade.

2. Se o veículo do terceiro envolvido no acidente e coberto pelo contrato de seguro ficou parado para conserto por 122 dias sem qualquer justificativa, há que ser mantida a condenação na indenização pelos lucros cessantes devidamente provados.

3. Demonstrado que a parte autora ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes pelo período em que o veículo ficou parado para conserto, faz jus ao recebimento de lucros cessantes

a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos pelos três meses que antecederam o sinistro, deduzido o percentual de 60% referente aos custos operacionais, a serem apurados em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos.

4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1036982-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) – destaquei.

Nesse sentido, a sentença deve ser reformada para incluir a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes.

Noutro norte, o transtorno e a frustração de se comprar um veículo – ainda que usado – com defeito oculto, geram dano moral e dever de indenizar.

Todavia, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto por

WANDERSON VIEIRA DA CRUZ, para condenar a ré ao pagamento dos lucros cessantes, a serem apurados nos termos acima delineados.

Por outro lado, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da
PINHEIRO S VEICULOS LTDA.
, para o fim de reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Com isso, adequo os ônus de sucumbência, a fim de que sejam integralmente suportados pela requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025